Tribunal: TJMT
Processo: 1017161-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017161-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CONTROLE DE LEGALIDADE JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que homologou plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores, questionando cláusulas que, segundo o agravante, violam princípios legais e contratuais, notadamente a paridade entre credores e as disposições da Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula que confere ao Banco do Brasil a faculdade de escolha do regime de pagamento mais vantajoso, ainda que em detrimento da isonomia entre credores da mesma classe; (
ii
) estabelecer se é legal a autorização genérica para alienação de ativos sem prévia autorização judicial; (
iii
) determinar se é válida a extensão dos efeitos da novação aos coobrigados; e (
iv
) verificar a legalidade da cláusula que prevê convocação de nova assembleia em caso de inadimplemento, em substituição à convolação automática em falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário deve exercer controle de legalidade sobre cláusulas do plano de recuperação judicial, mesmo quando aprovado pela assembleia de credores, sempre que constatadas violações à lei, normas cogentes ou princípios como a par conditio
creditorum
.

A cláusula que permite ao Banco do Brasil escolher entre formas distintas de pagamento, beneficiando-se de condição mais favorável aplicável à classe de garantia real, configura tratamento desigual entre credores quirografários, em afronta ao princípio da isonomia e ao § 2º do art. 58 da LRF, por carecer de critério objetivo e justificativa plausível.

A previsão de alienação irrestrita de ativos sem autorização judicial contraria expressamente o art. 66 da LRF, que exige autorização prévia para venda de bens essenciais, sendo inválida cláusula genérica que autorize livre disposição do patrimônio empresarial.

As cláusulas que estendem os efeitos da novação aos coobrigados, inclusive extinguindo ações contra avalistas e fiadores, violam o art. 49, §1º, da LRF, bem como a Súmula 581 do STJ, que assegura a manutenção dos direitos dos credores contra garantidores.

A cláusula que determina a convocação de nova assembleia em caso de inadimplemento, ao invés da convolação em falência, contraria os
arts
. 61, §1º, e 73, IV, da LRF, que impõem a falência como consequência imediata do descumprimento do plano durante o período de fiscalização.

As demais condições do plano (deságio, carência e número de parcelas) não configuram ilegalidade manifesta, inserindo-se no juízo de conveniência econômica da assembleia de credores, sem violação evidente à lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode invalidar cláusulas de plano de recuperação judicial aprovado em assembleia quando violarem normas cogentes ou princípios fundamentais como a paridade entre credores.

É nula a cláusula que concede a um único credor o direito de escolher a forma mais vantajosa de pagamento sem critério objetivo, em prejuízo dos demais da mesma classe.

É ilegal a cláusula genérica de alienação de ativos sem exigência de prévia autorização judicial.

É nula a cláusula que estende os efeitos da novação aos coobrigados, em desacordo com o art. 49, §1º, da LRF e a Súmula 581 do STJ.

O inadimplemento do plano durante o período de dois anos acarreta, automaticamente, a convolação da recuperação judicial em falência, sem necessidade de nova assembleia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 49, §1º; 58, §2º; 61, §1º; 66; 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.938.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 27.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.092.822/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.12.2023; TJMT, AI 1002413-20.2022.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Borges, j. 22.06.2022; TJSP, AI 2092155-51.2024.8.26.0000, rel. Des. Fortes Barbosa, j. 13.05.2024; TJMT, AI 123770/2014, rel. Desa.
Marilsen

Addario
, j. 09.12.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017161-52.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.
x
UNI
Ã
O ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial n.
1044144-04.2021.8.11.0041
da empresa
UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME
,
homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Para tanto, aduz
o agravante
,
que o plano homologado contém cláusulas que violam o princípio da paridade entre os credores, em especial ao conferir tratamento notadamente privilegiado ao
credor
Banco do Brasil
S.A
, o qual, por possuir créditos em duas classes distintas, recebeu a faculdade de optar pela forma de pagamento mais vantajosa. Tal prerrogativa teria, segundo o agravante, resultado em clara distorção da isonomia de tratamento entre credores, notadamente porque os créditos da classe de garantia real foram contemplados sem qualquer deságio, enquanto os credores quirografários, como o próprio Bradesco, sofreram um deságio de 85%, além de carência de três anos e parcelamento excessivamente dilatado em 180 parcelas sazonais.

Argumenta que a cláusula aprovada carece de fundamentação técnica e jurídica idônea, inexistindo qualquer critério objetivo que justifique o privilégio conferido ao Banco do Brasil. Alega, ainda, que tal assimetria compromete a higidez do plano e a regularidade da votação em assembleia, na medida em que pode ter influenciado diretamente no quórum de aprovação.

Prossegue apontando outras ilegalidades na decisão
recorrida
, como a autorização para livre alienação de ativos da recuperanda, sem a necessária anuência judicial prevista no art. 66 da Lei 11.101/2005; a previsão de extensão dos efeitos da novação da dívida aos coobrigados, o que contraria frontalmente o disposto no art. 49, §1º da LRF e a Súmula 581 do STJ; e, ainda, a existência de cláusula que permitiria, em caso de inadimplemento, a convocação de nova assembleia geral, em vez da imediata convolação da recuperação em falência, como determina o art. 61 da LRF.

Defende, assim, o controle de legalidade das cláusulas impugnadas e requer a reforma parcial da decisão de homologação, com a invalidação das disposições que reputa abusivas e ilegais.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
302650353
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a este Tribunal
se circunscreve
à análise da legalidade de cláusulas específicas do plano de recuperação judicial homologado, especialmente no que diz respeito à observância do princípio da
par conditio
creditorum
, à autorização de alienação irrestrita de ativos, à extensão indevida da novação aos coobrigados e à possibilidade de desvio do procedimento legal de convolação em falência
.

Inicialmente, cumpre registrar que
o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, ainda que aprovado pela Assembleia Geral de Credores, quando verificada a existência de cláusulas que violem a lei, importem em ofensa a normas cogentes ou representem tratamento desigual entre credores da mesma classe sem justificativa plausível.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. ASSEMBLEIA DE CREDORES. LEGALIDADE. DECISÃO. SOBERANIA. INSURGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ.

(...)

4. A jurisprudência firmada neste Tribunal Superior é firme no sentido de que a assembleia de credores é soberana em suas decisões no tocante ao plano de recuperação. No entanto, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos, bem como ao controle judicial.

5. No caso dos autos, o tribunal de origem concluiu, com amparo no contexto fático dos autos, que o plano aprovado atende aos interesses da maioria dos credores.

6. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do plano de recuperação apresentado, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.938.258/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022.)

Ao analisar detidamente
o Plano de Recuperação Judicial homologado, verific
a-se
que, de fato, há previsão que permite ao Banco do Brasil receber seu crédito quirografário nas mesmas condições estabelecidas para os créditos com garantia real, ou seja, sem deságio, enquanto os demais credores quirografários, inclusive o agravante, estão sujeitos a deságio de 85%.

O Plano Modificativo aprovado em Assembleia estabelece em sua cláusula 13
(id n.
289418378)
:

13.

Ademais, os credores que tiverem créditos listados em mais de uma Classe, poderão optar

por receber seus créditos por qualquer uma das duas formas de pagamento atinentes aos seus

créditos.

Como bem apontado pelo agravante, o único credor que possui créditos em ambas as classes (garantia real e quirografária) é o Banco do Brasil, o que lhe permite optar por receber seu crédito quirografário nas condições muito mais favoráveis previstas para a classe com garantia real, sem deságio.

Tal situação configura evidente tratamento desigual entre credores da mesma classe (quirografária), violando o princípio basilar da
par conditio
creditorum
, que rege o processo de recuperação judicial e determina o tratamento paritário entre credores da mesma categoria.

No Plano homologado, não há qualquer justificativa razoável para que apenas o Banco do Brasil tenha a prerrogativa de escolher receber seu crédito quirografário nas condições mais favoráveis da classe de garantia real, enquanto os demais credores quirografários são obrigados a suportar
o
deságio de 85%.

Nesse sentido, o tratamento diferenciado concedido ao Banco do Brasil não se baseia em critérios objetivos, mas simplesmente no fato de possuir créditos em duas classes diferentes, o que não constitui motivo juridicamente relevante para justificar tratamento privilegiado em relação aos demais credores quirografários.

Portanto, a cláusula 13 do Plano Modificativo deve ser declarada nula, com a determinação de realização de nova assembleia para deliberação específica sobre este ponto, a fim de que seja estabelecido tratamento igualitário entre os credores quirografários
e equidade entre dos parâmetros estabelecidos nas demais classes.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(,,,)

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Ainda no exame de legalidade, observa-se que o plano aprovado contém cláusula que autoriza, de forma genérica, a alienação de ativos da recuperanda, sem delimitação quanto aos bens atingidos e, pior, sem exigência de autorização judicial.

Essa previsão viola o disposto no art. 66 da LRF, que exige prévia autorização do juízo para alienação de bens essenciais à atividade empresarial em recuperação. A autorização ampla e indeterminada compromete o acompanhamento do plano e pode esvaziar o patrimônio da empresa de forma incompatível com os interesses dos credores e da própria finalidade da recuperação.

A autorização genérica para alienação de qualquer ativo, sem discriminação específica, afronta diretamente o comando legal e impede que os credores avaliem adequadamente o impacto que tais alienações terão no soerguimento da empresa e no pagamento de seus créditos.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Recuperação judicial – Plano aprovado e homologado – Soberania da assembleia de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Deságio, carência e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda – Ausência de juros - Possibilidade – Opções de pagamento
– Previsão clausular de alienação de ativos sem autorização judicial – Invalidade derivada da fórmula genérica adotada, que confronta diretamente o disposto no "caput" do art. 66 da Lei 11.101/2005
- Necessidade de observância da preservação das garantias instituídas frente a coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, observada a Súmula 61 deste Tribunal – Exigência de notificação em hipótese de descumprimento do plano e de convocação de assembleia de credores – Cláusula inválida, contrariadas as atribuições legais do Juízo
recuperacional
- Ilegalidades apuradas e ressalvadas - Homologação mantida, decotadas as cláusulas inválidas – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2092155-51 .2024.8.26.0000 Cordeirópolis, Relator.: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/05/2024)

No que se refere às cláusulas que estendem os efeitos da novação aos coobrigados (avalistas e fiadores) e determinam a extinção das ações e execuções contra estes (cláusulas 3.7, 3.10 e itens quarto, quinto e sexto mencionados na decisão agravada), também se verifica flagrante ilegalidade.

O art
igo
49, §1º, da Lei 11.101/2005 é expresso ao dispor que "
o
s credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ estabelece que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (SÚMULA581,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016)".

Portanto, as cláusulas que preveem a extinção das ações contra coobrigados e a liberação das garantias contrariam expressamente disposição legal e entendimento sumulado do STJ, não podendo prevalecer.

Por fim, quanto à cláusula que determina a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano, ao invés da convolação em falência, também
se verifica
sua ilegalidade.

Com efeito, a
questão demanda a análise conjugada dos artigos 61 e 73, da Lei nº 11.101/2005, os quais estabelecem que:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º
Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei
.

Ainda:

Art. 73.
O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial
:

(...)

IV –
por
descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei
.

Da simples leitura da norma acima transcrita, resta inquestionável que, descumprida qualquer disposição do plano de recuperação judicial, a falência deve ser decretada incontinenti, sem a mínima margem para interpretação diversa, mormente a convocação e uma nova assembleia geral.

Essa conclusão está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

(...)

O descumprimento do plano de recuperação, dentro do prazo de fiscalização (art. 61, § 1º, da Lei 11.101/2005), acarretará a convolação da recuperação em falência (art. 73, IV), sem que, para tanto, o credor tenha que constituir em mora a recuperanda, ou, pleitear a convocação de assembleia para deliberar a respeito.

As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ATRELADA À VIABILIDADE ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO. AUTOMÁTICA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 2.092.822/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 6/12/2023.)

No que tange aos demais pontos do recurso, relativos ao deságio de 85%, ao prazo de carência de 36 meses e ao pagamento em 180 parcelas,
vale ressaltar
que tais questões se inserem no âmbito da viabilidade econômico-financeira do plano, cuja apreciação compete exclusivamente à assembleia geral de credores, não sendo possível ao Poder Judiciário intervir nesses aspectos, salvo em caso de ilegalidade manifesta
e disparidade entre as demais classes
, o que
à princípio
não se verifica
, sobretudo em decorrência da determinação para realização de nova assembleia geral de credores
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

provimento ao recurso para
: (i) a
nular a cláusula do Plano de Recuperação Judicial que confere ao Banco do Brasil a faculdade de escolher a classe de pagamento, determinando a convocação de nova Assembleia Geral de Credores, a fim de deliberar sobre plano retificado, com observância ao princípio da paridade entre credores;
(
ii
) e
xcluir a previsão de alienação irrestrita de ativos, condicionando a venda de bens relevantes à prévia autorização judicial;
(
iii
) a
fastar os efeitos da novação em relação aos coobrigados, mantendo-se hígidas as ações e execuções contra garantidores
; (
iv
)
Assegurar a convolação em falência em caso de descumprimento do plano, vedada a substituição por nova assembleia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025